Tribunal: STF
Processo: RE 203433
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ART. 43, § 7º, DA LEI
ORGÂNICA. ACRÉSCIMO DE 20% AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVADOS.
ALEGADA OFENSA AO ART. 40 E RESPECTIVO PARÁGRAFO QUARTO, DA
CONSTITUIÇÃO E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Dispositivos inaplicáveis à espécie, por não cuidarem de
limite a proventos de servidores inativados.
Recurso não conhecido.